Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714049-62.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: FISIOPRIME - CLINICA DE REABILITACAO LTDA EMBARGADO: CLAUDIA DE FATIMA CARVALHO DE ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 70925435) em face da decisão Id. 70755704, que recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, mantendo-se a gratuidade de justiça concedida à Autora na origem. A Embargante repisa os argumentos trazidos no Agravo de Instrumento e alega, em síntese, que a r. decisão embargada padece de omissão e contradição, pois está devidamente comprovado nos autos que a Autora possui condições de arcar com as verbas sucumbenciais em caso de improcedência dos pedidos iniciais. Ao final, requer o provimento do recurso integrativo para sanar os vícios apontados. Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no ato processual embargado. Na hipótese em exame, no entanto, não há omissão, contradição ou qualquer outro vício que deva ser sanado, pois foi explicitado na decisão ora embargada que não há plausibilidade no que foi afirmado, pois, apesar da informação trazida pela Agravante de que a Agravada seria sócia de empresa de revendas de automóveis usados, não trouxe informações sobre seus os rendimentos ou a modificação da sua situação econômica, já analisada pelo Magistrado a quo (Id. 70755704). Portanto, não prosperam os argumentos da Embargante de que há vício na decisão embargada que deva ser sanado, e foram cumpridos os requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora